Tribunal: TJDFT
Processo: 0714472-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714472-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ROCHA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO ROCHA DE ALMEIDA contra a decisão (ID 190287651 do processo de origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial n°. 0710649-81.2023.8.07.0009, que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhorada em conta de titularidade do devedor, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 57797184), o recorrente informa que teve a quantia de R$60.122,35 penhorada em conta de sua titularidade. Sustenta que a decisão agravada não pode prevalecer, uma vez que as verbas presentes em conta bancárias, inferiores a 40 salários mínimos, independentemente de sua natureza, são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Aduz que, em interpretação ao supracitado artigo, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a impenhorabilidade de saldos inferiores a 40 salários-mínimos não se limita a valores depositados em caderneta de poupança e se estende a valores presentes em outras aplicações, inclusive, em conta corrente. Argumenta que, considerando que o valor bloqueado se refere a pequeno saldo que não ultrapassa a previsão legal de 40 salários-mínimos do artigo 833, X do CPC, e que o caso em discussão se amolda ao entendimento específico do C. STJ, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, promovendo, por consequência, a desconstituição da penhora. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal para suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso, ante o caráter impenhorável da verba impugnada. Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ante a impenhorabilidade do valor bloqueado e, consequentemente, determinar a imediata restituição da referida quantia para conta de sua titularidade. Preparo em ID. 57797198 e 57797199. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão de antecipação de tutela, tampouco o pleiteado efeito suspensivo, porquanto ausente a probabilidade do direito. Ademais, não há nos autos de origem qualquer efetiva comprovação de que os valores bloqueados se refiram a valores existentes em conta poupança, de forma a atrair a ventilada impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. Somado a isto, o próprio agravante não alega ser a verba oriunda de caderneta de poupança, mormente, porque sustenta a sua tese com base em entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a impenhorabilidade de saldos inferiores a 40 salários-mínimos não se limita a valores depositados em caderneta de poupança, se estendendo a valores presentes em outras aplicações, inclusive, em conta corrente. No entanto, os precedentes do STJ indicados pelo agravante têm natureza meramente informativa e, por não se tratar de precedente vinculante, não deve ser obrigatoriamente seguido por este e. Colegiado, que tem entendimento próprio. Ademais, nos termos do art. 833, X, do CPC, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere, exclusivamente, aos recursos depositados em caderneta de poupança. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso meramente com efeito devolutivo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora